Tribunal: TJDFT
Processo: 0723631-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE.
1.Não se verifica nenhum impedimento para a transferência requerida que, apesar de não ser obrigação do juízo, é medida possível e que confere maior celeridade e efetividade processuais. 1.1 No caso, o Banco devolveu o ofício de transferência de valores sem cumprimento, não apresentada qualquer justificativa 1.2 O agravante faz jus ao levantamento pretendido na modalidade transferência eletrônica (art. 906, parágrafo único do CPC). 1.4 “A pretendida transferência de valores, em substituição ao alvará de levantamento, objetiva conferir maior celeridade e efetividade processual, além de facilitar o cumprimento da diligência atinente à satisfação do crédito ao credor, em primazia ao princípio da cooperatividade ( ).” (Acórdão 1401288, 07372529220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.